Tribunal: TJES
Processo: 5001356-89.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001356-89.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO COELHO LORENZONI
INTERESSADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001356-89.2019.8.08.0030

Recorrente: DIEGO COELHO LORENZONI

Recorrido(a):
GOL LINHAS AEREAS S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE FALHA TÉCNICA EM AERONAVE. REALOCAÇÃO APÓS 12 HORAS DE ESPERA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PERDA DE COMPROMISSO NA CIDADE DE DESTINO. COMPANHIA AÉREA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECORRENTE QUE VISA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM, FIXADO EM MONTANTE ABAIXO DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES. VALOR MAJORADO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento de que a companhia recorrida cancelou o voo, por problemas técnicos, que estava marcado para 03/05/2019, com saída de Vitória ao Rio de Janeiro às 6h30min, e o remarcou para 14h50min do mesmo dia, sendo este também cancelado, e apenas posteriormente conseguiu a realocação no voo das 18h25min, sofrendo atraso injustificado no itinerário de quase 12 (doze) horas, sem assistência material, circunstância que teria gerado abalo, vexame e estresse ao recorrente. Pediu em recurso a majoração do valor da indenização por danos morais arbitrada no importe de R$ 2.000,00.

2. Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

3. No caso,
após analisar com detença os autos, constato que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é ínfimo em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pela recorrida. Da
análise detida dos elementos de prova nos autos, convenço-me da
existência de nexo causal entre a falha na prestação dos serviços contratados e os danos lamentados pelo recorrente, sublinhando que a ausência de prestação eficiente de assistência material representa causa grave de dano moral indenizável. A conduta desidiosa da fornecedora, desatenta à situação em que se encontrava o passageiro por aproximadamente 12 horas, traduz menosprezo pela dignidade deste, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo. Ademais, perdeu um compromisso na cidade de destino, o que lhe fez suportar ainda mais transtornos.

4. Há de ser ponderado, entretanto, que não ocorreu o inadimplemento absoluto, senão a mora, de modo que a prestação acordada não se tornou imprestável ao fim a que se destinava. Inolvidável que ocorreu a realocação em voo na mesma data. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, majoro o quantum para R$4.000,00 (quatro mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

DISPOSITIVO

5. Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida, apenas e tão somente com o fito de MAJORAR o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente e com incidência de juros, tudo a partir do presente arbitramento. Sem custas e honorários
.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.